Tribunal: STF
Processo: Rcl 88971
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por RODOVIÁRIO LUZ TRANSPORTES LTDA, contra decisão no processo n. 0000518- 41.2025.5.05.0101, sob alegação de violação à ordem de suspensão proferida no ARE 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) e na ADC n. 48.

2. Em despacho (e-doc. 5), determinei a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, comprovasse o recolhimento das custas processuais, bem como juntasse aos autos o instrumento de mandato outorgado à advogada e a íntegra do ato reclamado.

3. Ao prestar esclarecimentos, a parte reclamante aditou a petição inicial nos seguintes termos (e-doc. 6):

“Ademais, por mero lapso material, a Reclamante deixou de juntar aos autos a Procuração ao STF, bem como requer, neste ato, a juntada da guia de custas (GRU), devidamente quitada, além do ato reclamado, consistente no indeferimento tácito praticado pelo M.M. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Simões Filho, o qual, mesmo após expressa provocação da parte, deixou de sobrestar o feito, permitindo o regular prosseguimento da ação, em afronta direta ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente na ADC nº 48. 
Ressalte-se que não se exige decisão expressa ou formal de indeferimento para a configuração do descumprimento da autoridade das decisões do STF, sendo suficiente o simples prosseguimento do processo, após a provocação da parte, para caracterizar negativa tácita. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a continuidade da marcha processual, em desconformidade com precedente vinculante ou decisão em controle concentrado, configura violação à autoridade da Corte, ainda que inexistente pronunciamento judicial explícito, legitimando o manejo da reclamação constitucional (v.g. Rcl 43.169/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/10/2020; Rcl 36.476/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04/06/2019). 
Tratando-se de matéria de ordem pública, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, a suspensão do feito era providência obrigatória, sendo juridicamente presumido o indeferimento diante da omissão do Juízo, o que impõe a atuação desta Suprema Corte para restabelecer a autoridade de seus precedentes obrigatórios.”.

4. Ao aditar a petição inicial, a parte reclamante juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais (e-doc. 8), permanecendo, contudo, inerte quanto ao cumprimento das demais providências processuais expressamente determinadas por este Relator.

5. Diante do exposto, em observância ao disposto no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferi a petição inicial, nos termos da ementa que segue:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

6. Em petição, a parte reclamante manifestou-se nos seguintes termos (e-doc. 11):

“Na data de 18/12/2025, a Reclamante acostou aos autos além do Substabelecimento do patrono Dr. Carlos à esta patrona, veja que inclusive, está com a assinatura do assinador Serpro.
(...)
Além disso, acostou a Reclamação Trabalhista em documentos comprobatórios em sua íntegra, e nela há novamente a Procuração e também a negativa de sobrestamento do feito do M.M. Juízo, o qual, inclusive designou Audiência de Instrução para 14.05.2026, conforme, Ata de Audiência, novamente acostada neste pedido.
Assim, requer-se a juntada novamente, de Procuração, tanto da Vara de Origem como da Reclamação ao STF, bem como, da Ata de Audiência, onde, mesmo havendo o pedido de sobrestamento o M.M. Juízo da Vara de Origem quedou-se inerte, designando audiência para maio de 2026. 
Diante do exposto, considerando que a Reclamante regularizou integralmente a representação processual, com a juntada de procuração válida, bem como acostou aos autos a Reclamação Trabalhista em sua integralidade, incluindo a Ata de Audiência, na qual se verifica, inclusive, a designação de audiência de instrução, não obstante o pedido expresso de suspensão do feito na origem, requer-se a reconsideração do despacho anteriormente proferido. 
Requer, ainda, seja determinado o sobrestamento do processo de origem, uma vez que a controvérsia discutida nos autos está abrangida pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, bem como pelo entendimento consolidado no Tema nº 725 da Repercussão Geral, encontrando-se, portanto, a matéria pacificada por esta Suprema Corte. 
A manutenção do regular andamento do feito trabalhista, com designação de audiência de instrução, afronta a autoridade das decisões do STF, podendo gerar prejuízos processuais irreversíveis, razão pela qual se impõe a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional.”.

7.  Sem razão a reclamante. No substabelecimento indicado pela parte, os poderes outorgados ao substabelecido restringem-se à representação “nos autos da Reclamação Trabalhista nº (...), perante a 1ª Vara do Trabalho de Simões Filho, em que é Reclamante Ludisson Almeida dos Santos” (fl. 2, e-doc. 11), não se verificando a extensão desses poderes para a representação do reclamante na presente reclamação constitucional.

Ademais, não há razão para a juntada, nesta oportunidade, de instrumento de mandato, uma vez configurada a preclusão temporal, porquanto a parte reclamante não se valeu do prazo legal de 15 (quinze) dias que lhe fora conferido por este Relator para o cumprimento de tal providência.

8. Pelo exposto, indefiro o pleito da reclamante. 

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente